Tribunal: TJMT
Processo: 1026947-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026947-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ALICE FERREIRA DA CRUZ - CPF: 617.000.531-91 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANA ALICE FERREIRA DA CRUZ - CPF: 617.000.531-91 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. RÉU - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026947-07.2019.8.11.0041

APELANTE: ANA ALICE FERREIRA DA CRUZ

APELADO: BANCO BMG SA, ANA ALICE FERREIRA DA CRUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.

A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico e ato ilícito passível de reparação por danos morais.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026947-07.2019.8.11.0041

APELANTE: ANA ALICE FERREIRA DA CRUZ

APELADO: BANCO BMG SA, ANA ALICE FERREIRA DA CRUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
determinar que no contrato firmado de cartão de crédito no 5313.****.****.6019 os juros remuneratórios de 2,59% ao mês desde a data do primeiro pagamento parcial da fatura. Concedo a tutela urgência para cessar imediatamente os descontos mensais na folha de pagamento da parte autora e a requerida abster-se de inserir o nome nos cadastro de proteção ao crédito
(ID 27703177 - Pág. 6).

O réu foi condenado a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Ambas as partes recorreram.

O réu sustenta a licitude das deduções e diz que são referentes a cartão de crédito consignado em folha, e não a empréstimo consignado. Aduz que nessa modalidade as cobranças não têm previsão de término porque, diferentemente do empréstimo, as parcelas não são fixas. Diz não ser cabível a revisão da taxa de juros pois não há abuso.

Afirma que não praticou nenhuma conduta ilegítima, que os abatimentos são provenientes da contraprestação do contrato celebrado e que portanto não cabe restituição de valores.

Alega que a quantia arbitrada para a indenização é excessiva e, caso o Tribunal entenda pelo dever de reparar, pede a sua minoração e que a repetição do indébito seja na forma simples.

A autora, por sua vez, assevera que a proposta feita pelo Banco foi de empréstimo consignado mas assinou documento em branco e depois passou a ser cobrada por “cartão de crédito consignado”.

Argumenta que

acreditava estar contratando empréstimo consignado, em 36 (trinta e seis) parcelas, com juros próprios desta modalidade, como foi ofertado no momento da contratação e não cartão de crédito consignado com descontos eterno.

Diz que o Banco agiu de má-fé e por isso a restituição deve ser em dobro, e também que ficou configurado o dano moral, que tem de ser indenizado.

Contrarrazões do réu no ID 27703190 e da autora no ID 27703192.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026947-07.2019.8.11.0041

APELANTE: ANA ALICE FERREIRA DA CRUZ

APELADO: BANCO BMG SA, ANA ALICE FERREIRA DA CRUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na inicial a autora relata que celebrou em maio de 2012 contrato de empréstimo consignado com o réu, de R$ 896,00, sendo-lhe comunicado no ato da negociação que o pagamento seria realizado em 36 prestações, com descontos direto na folha de pagamento.

Diz que em 2017, após verificar que as deduções não cessavam, entrou em contato com o Banco a fim de obter esclarecimentos sobre a quitação, quando lhe informaram que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado, e não empréstimo, como pensou.

Aduz que ingressou com Reclamação no PROCON, mas até o momento da propositura da lide o réu ainda não havia apresentado a avença.

Este, por sua vez, admite na contestação ter efetuado uma TED na conta-corrente de titularidade da autora, de R$ 896,00, que teriam sido sacados por ela, o que originou a dívida objeto da divergência.

Todavia, essa não é a forma usual do cartão de crédito. Não há nesse tipo de contrato o depósito da quantia posta à disposição do consumidor. Ao contrário, é ofertado um limite pré-aprovado para que ele use em compras com o cartão, ou a possibilidade de saque com o próprio cartão de crédito, em caixa eletrônico.

Dessa maneira, há na hipótese dos autos evidente vício de consentimento por parte da autora, já que a situação acima descrita certamente a induziu a erro substancial e escusável, pois acreditou estar contratando empréstimo consignado, quando na verdade se tratava de cartão de crédito consignado.

Assim, houve afronta aos princípios da transparência e informação, visto que a instituição financeira deve dar ciência inequívoca ao consumidor daquilo que ele está contratando, o que não ocorreu aqui.

Além disso, como ela ressaltou, jamais recebeu o cartão de crédito, e a documentação acostada pelas partes, mostra que realmente não há indícios de que o tenha utilizado.

Tais fatos demonstram essa intenção deliberada do Banco, pois ofereceu um produto com amplas características de empréstimo consignado em folha e procedeu à cobrança como se fosse cartão de crédito, no qual é cobrado o montante “depositado em conta-corrente” integralmente numa fatura e debitado apenas o valor mínimo no holerite,
o que faz com que a dívida se perpetue
.

Portanto, o réu agiu em desconformidade com o art. 46 do CDC, que estabelece que
os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Apesar dele argumentar que disponibilizou o montante “sacado no cartão de crédito” mediante transferência eletrônica para a conta da autora, essa situação não afasta a falha na prestação do serviço ao impor uma contratação diferente da pretendida, pois, em vez de parcelas definidas como financiamento comum, “cobrava” só o mínimo da fatura, e assim a dívida se tornaria impagável, além da incidência de juros de cartão de crédito todos os meses.

Desse modo, deve responder pelo seu ato, já que cuida-se de questões inerentes à sua atividade, competindo-lhe portar-se com cautela e prudência a fim de não causar prejuízos a seus clientes.

Logo, o contrato deve ser readequado para vigorar como empréstimo consignado, mantendo-se os juros conforme estabelecido na sentença, em sintonia com as taxas praticadas no mercado à época da pactuação.

O dano moral está consubstanciado nos transtornos sofridos pela autora, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da imposição de uma contratação diversa da que visava.

No que concerne ao
quantum
da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de maneira a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Por conseguinte, fixo-o em R$ 10.000,00, em harmonia com o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 0001157-54.2016.8.11.0005; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015.

Se constatado pagamento a maior, o montante deverá ser restituído à autora na forma simples, pois não verificada a má-fé do réu (art. 42 do CDC).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso do réu e dou parcial provimento ao da autora para determinar que o contrato de cartão de crédito seja convertido em empréstimo consignado, e condenar a instituição financeira à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), bem como à restituição na forma simples da importância descontada a maior.

Em razão do resultado das Apelações, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020